Tribunal: STF
Processo: RE 1442643
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTORNO DE AÇUDE. OCUPAÇÕES IRREGULARES. FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo DNOCS em face da sentença proferida que, confirmando a liminar deferida, determinou ao recorrente que promova o levantamento das curvas de nível no açude ACARAÚ MIRIM, em Massapê/CE, com identificação do nível máximo operativo e da cota máxima maximorum. A partir de tais índices, requer, ainda, em linhas gerais, a indicação das construções que se encontram nas áreas de preservação permanente (APP) dos reservatórios, a inspeção de todas as ocupações existentes nas áreas, bem como a identificação das construções irregulares, e a adoção das medidas cabíveis com relação a estas. 



    2. O objeto da presente Ação Civil Pública diz respeito à adoção de procedimentos necessários por parte do réu a fim de que se promova a correta proteção ambiental nas margens do açude ACARAÚ MIRIM, em Massapê/CE. O ponto fulcral da demanda, do qual dependem todas as demais medidas de proteção postuladas pelo Ministério Público, é o prévio levantamento das curvas de nível, com identificação do nível máximo operativo e da cota máxima maximorum, pois, a partir daí, poderá ser delimitada a área de preservação permanente e identificadas possíveis infrações ambientais ocorridas nas regiões dos açudes, visto que a atuação do órgão estadual depende dessas informações a cargo do DNOCS. 



    3. Doutrina e jurisprudência não tergiversam em afirmar que o mérito do ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência nas atribuições exclusivas da Administração, com violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    4. Não se pode deixar de destacar que a atividade administrativa destina-se à satisfação das necessidades e interesses públicos, bem como que a competência discricionária só é atribuída ao administrador em razão da impossibilidade do legislador prever previamente as soluções ideais para todos os casos concretos. Trata-se de expediente normativo destinado a fazer com que a Administração melhor atenda à finalidade a que a regra de direito se destina. 



    5. No caso em deslinde, as medidas determinadas na sentença vergastada não se apresentam como intervenção do Poder Judiciário no controle do mérito do ato administrativo ou de política pública na execução do controle ambiental.



    6. Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o recorrente e o órgão estadual de controle do meio ambiente (SEMACE) concordam com a necessidade de realização de estudos para a preservação do meio ambiente no local mencionado, cujo óbice alegado pelo ente federal é a contingência de recursos públicos, supostamente ainda não disponíveis. 



    7. No caso concreto, não foi demonstrada nem comprovada pelo apelante a real impossibilidade financeira de executar os procedimentos referidos na exordial e determinados na sentença, uma vez que afirma que referido levantamento topográfico encontra-se na lista de prioridades do órgão desde outubro de 2017, sem que tenha até o momento solicitado os recursos necessários para sua realização, visto que não há nos autos notícias de que tenha se modificado a situação, conforme documentado anexado em seu recurso de apelação. 



    8. Legítima a intervenção do Poder Judiciário no caso em tela, visto que não houve imposição de políticas públicas ao Executivo, nem a ditar medidas cujo juízo de mérito caiba, exclusivamente, à Administração, visto que busca corrigir a ilegalidade, consubstanciada na tolerância quanto à ocupação e edificação de estabelecimentos comerciais em área de preservação no entorno do açude, evitando-se, assim, impactos ambientais negativos irreversíveis. 



    9. Precedentes: (AgInt no REsp n. 1.328.196/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.); (REsp n. 1.880.546/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.). 



    10. Ao acolher a pretensão autoral, o juízo sentenciante estabeleceu prazo para ser cumprido pelo réu, de 180 (cento e oitenta) dias, que inicialmente se mostra razoável, sem prejuízo que o ente público apresente cronograma para o cumprimento da determinação constante da sentença vergastada, assegurando, assim, ao réu a prerrogativa de elaborar proposta concreta e razoável de cumprimento da sentença, a qual deverá ser submetida à análise e aprovação do juízo da execução.



    11. Sem condenação em verba honorária. 



    12. Apelação improvida.”. (eDOC 3 – ID: cc38388f, p. 5-6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 165 e 169 do texto constitucional. (eDOC 5 – ID: 7963bc2f) 



    Nas razões recursais, entende-se que o acórdão recorrido, ao julgar procedente a ação civil pública, para determinar a implementação de políticas públicas, teria violado o princípio da separação dos poderes e as normas constitucionais referentes ao orçamento. Alega-se, ainda, que a matéria estaria inserida na discricionariedade administrativa. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, julgou procedente pedido feito pelo Ministério Público Federal, em sede de ação civil pública, consistente em compelir o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) à implementação de medidas relacionadas à preservação do meio ambiente no açude Acaraú Mirim, localizado em Massapê/CE. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    O objeto da presente Ação Civil Pública diz respeito à adoção de procedimentos necessários por parte do réu a fim de que se promova a correta proteção ambiental nas margens do açude ACARAÚ MIRIM, em Massapê/CE. O ponto fulcral da demanda, do qual dependem todas as demais medidas de proteção postuladas pelo Ministério Público, é o prévio levantamento das curvas de nível, com identificação do nível máximo operativo e da cota máxima maximorum, pois, a partir daí, poderá ser delimitada a área de preservação permanente e identificadas possíveis infrações ambientais ocorridas nas regiões dos açudes, visto que a atuação do órgão estadual depende dessas informações a cargo do DNOCS. (id. 4058103.2731663) 



    Doutrina e jurisprudência não tergiversam em afirmar que o mérito do ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência nas atribuições exclusivas da Administração, com violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 



    Contudo, não se pode deixar de destacar que a atividade administrativa destina-se à satisfação das necessidades e interesses públicos, bem como que a competência discricionária só é atribuída ao administrador em razão da impossibilidade do legislador prever previamente as soluções ideais para todos os casos concretos. Trata-se de expediente normativo destinado a fazer com que a Administração melhor atenda à finalidade a que a regra de direito se destina. 



    No caso em deslinde, as medidas determinadas na sentença vergastada não se apresentam como intervenção do Poder Judiciário no controle do mérito do ato administrativo ou de política pública na execução do controle ambiental. 



    Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o recorrente e o órgão estadual de controle do meio ambiente (SEMACE) concordam com a necessidade de realização de estudos para a preservação do meio ambiente no local mencionado, cujo óbice alegado pelo ente federal é a contingência de recursos públicos, supostamente ainda não disponíveis. 



    No caso concreto, não foi demonstrada nem comprovada pelo apelante a real impossibilidade financeira de executar os procedimentos referidos na exordial e determinados na sentença, uma vez que afirma que referido levantamento topográfico encontra-se na lista de prioridades do órgão desde outubro de 2017, sem que tenha até o momento solicitado os recursos necessários para sua realização, visto que não há nos autos notícias de que tenha se modificado a situação, conforme documento anexado em seu recurso de apelação. (id. 4058103.3529798) 



    Portanto, se mostra legítima a intervenção do Poder Judiciário no caso em tela, visto que não houve imposição de políticas públicas ao Executivo, nem a ditar medidas cujo juízo de mérito caiba, exclusivamente, à Administração, visto que busca corrigir a ilegalidade, consubstanciada na tolerância quanto à ocupação e edificação de estabelecimentos comerciais em área de preservação no entorno do açude, evitando-se, assim, impactos ambientais negativos irreversíveis. 



    Neste sentido os julgados do c. STJ: (AgInt no REsp n. 1.328.196/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.); (REsp n. 1.880.546/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.). 



    Ao acolher a pretensão autoral, o juízo sentenciante estabeleceu prazo para ser cumprido pelo réu, de 180 (cento e oitenta) dias, que inicialmente se mostra razoável, sem prejuízo que o ente público apresente cronograma para o cumprimento da determinação constante da sentença vergastada, assegurando, assim, ao réu a prerrogativa de elaborar proposta concreta e razoável de cumprimento da sentença, a qual deverá ser submetida à análise e aprovação do juízo da execução”. (eDOC 3 – ID: cc38388f, p. 3-4)  



    Nota-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, acerca da necessidade da implementação das políticas públicas necessárias à preservação do meio ambiente no caso dos autos, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”. (ARE 1.375.629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE 1.334.027 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente